Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000330-35.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ZENILDO GUIMARAES ABRANTES (OAB/BA 37.700)

PACIENTE: CAMILA EDUARDA MOTA SOARES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
ESTRUTURADO. PRISÃO DOMICILIAR PARA MÃE DE CRIANÇA MENOR. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 12.03.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V, e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe e responsável por criança menor de idade, nos termos do art. 318-A do CPP. Requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da condição de mãe de criança menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se reconhecendo automaticamente a ilegalidade da prisão preventiva pela simples soma aritmética dos prazos processuais.

4.
A ação penal apresenta tramitação regular, sem demonstração de desídia do Poder Judiciário, havendo denúncia oferecida, apresentação de resposta à acusação, providências relativas à defesa de corréus e designação de audiência de instrução e julgamento.

5.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente na gravidade da conduta, no
modus operandi
empregado e na atuação da paciente em esquema de tráfico interestadual de entorpecentes associado a organização criminosa estruturada.

6.
A existência de logística criminosa complexa, frequência de viagens destinadas ao transporte de drogas e a própria admissão da paciente quanto à realização de outras viagens para transporte de entorpecentes evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e da gravidade da dinâmica delitiva descrita nos autos.

8.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não se revela cabível quando não demonstrada a imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados da criança, notadamente diante da existência de genitor identificado e de elementos indicativos de que a paciente supostamente realizava viagens frequentes para outros Estados em favor de associação voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.

O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de atraso injustificado atribuível ao Poder Judiciário, não sendo suficiente a mera extrapolação aritmética dos prazos processuais.

2.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o modus operandi delitivo e o risco de reiteração criminosa.

3.
A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto indicarem inadequação da medida e inexistência de prejuízo ao cuidado da criança.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 318-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, V; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º

8000330-35.2026.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,

o
advogado
ZENILDO GUIMARÃES ABRANTES
(OAB/BA 37.700)
,

como Paciente,

CAMILA EDUARDA MOTA SOARES
,
e, como Impetrado, o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
do
Habeas Corpus
e
DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-
se
inalterada a prisão preventiva da Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04